Tribunal: TJBA
Processo: 8050896-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050896-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO VILA DO MAR Advogado(s): FELIPE DA COSTA E ALMEIDA AGRAVADO: LOGOSERV RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP e outros Advogado(s):DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o bloqueio de R$ 84.007,95 nas contas do Recorrente e impor obrigações de não fazer, consistentes na abstenção de celebrar acordos diretos com condôminos cujos créditos foram cedidos. O litígio envolve contrato de "garantia de receita" ou "inadimplência zero", no qual as Recorridas antecipavam valores condominiais e sub-rogavam-se nos créditos. O Recorrente teria revogado procurações e recebido valores diretamente de unidade inadimplente, retendo quantia que contratualmente pertenceria às Recorridas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para a manutenção do bloqueio judicial de ativos financeiros, especificamente quanto à liquidez do crédito, o risco de dano ao resultado útil do processo e a alegada irreversibilidade da medida ou prejuízo à subsistência do condomínio. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito das Recorridas encontra-se evidenciada pelos contratos firmados e pela prova documental de que o Recorrente celebrou acordo direto e recebeu valores de unidade devedora (unidade 302), cujos créditos já haviam sido cedidos e pagos pelas administradoras. A conduta configura, em cognição sumária, violação à cláusula de cessão de crédito e risco de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. 4. O valor bloqueado corresponde exatamente ao montante recebido indevidamente pelo Recorrente no acordo extrajudicial questionado, conferindo liquidez suficiente para a medida cautelar de arresto, independentemente de título executivo definitivo, visando assegurar o resultado útil do processo. 5. Não restou demonstrado o perigo de dano inverso grave que inviabilizasse a gestão condominial. Alegações genéricas de comprometimento de folha de pagamento e serviços essenciais, desacompanhadas de balancetes ou extratos que comprovem a insolvência momentânea frente ao bloqueio pontual, não são aptas a revogar a medida constritiva. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Tese de julgamento: "1. A existência de prova documental demonstrando o recebimento indevido de valores cedidos contratualmente justifica o bloqueio cautelar de ativos financeiros para assegurar o resultado útil do processo e evitar o enriquecimento sem causa. 2. A alegação de prejuízo à manutenção do condomínio deve ser cabalmente comprovada documentalmente para afastar a constrição judicial fundamentada." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 884. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8050896-22.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante CONDOMÍNIO VILA DO MAR e agravadas LOGOSERV RECURSO HUMANOS LTDA. - EPP e LOGOSERV SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. - ME. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora